Tribunal: CARF
Processo: 13896.902977/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902977/2018-13
RESOLUÇÃO
1002-000.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, devendo o órgão administrativo: 1)
confirmar se os documentos contábeis e fiscais (ECF – Escrituração Contábil Fiscal, DIRF -
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ECD – Escrituração Contábil Digital, entre
outros) respaldam as alegações do contribuinte no tocante à equivocidade no preenchimento da
DCTF e sua posterior retificação para comprovação do crédito, e 2) elaborar Relatório
circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação. Vencidas as Conselheiras Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto, que
rejeitavam a conversão do julgamento em diligência e davam provimento ao Recurso Voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Redator designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902977/2018-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão recorrido, esclareço que a lide inicia-se com a
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 10 a 13 que não homologou
o PER/DCOMP no 10024.99545.200917.1.3.04-3902, transmitido com o objetivo de compensar
débito(s) próprio(s) com crédito de IRRF, Código de Receita 0473 no valor original na data de
transmissão de R$ 121.744,25, decorrente de recolhimento com DARF efetuado em 25/08/2017.
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento
da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo
AFRFB responsável pela análise do crédito. De acordo com o Despacho Decisório a partir das
características do DARF descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, relacionado(s) nas “Informações Complementares da Análise do Crédito” (fls.
11 e 12), mas integralmente utilizado(s) para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado em 11/04/2018, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 25/04/2018 manifestando a sua inconformidade às fls 23 a 25, pela qual alega em
apertada síntese o seguinte:
 o termo de intimação fundamentado pelo auditor fiscal da RFB o crédito não
foi homologado com a alegação de inconsistências na informação dos
créditos constantes da declaração de compensação;
 em 25/04/2018, foi elaborada Declaração de Débitos Tributários Federais –
DCTF Retificadora, para espulgar o pagamento indevido a maior da DCTF que
se encontrava ativa na data do processamento do PER/DCOMP;
 cabe à RFB efetuar análise das informações detalhadas transmitidas à RFB
pela empresa sobre a respectiva compensação, que se encontram
devidamente detalhadas na DCTF retificadora, transmitida em 25/04/2018,
e no PER/DCOMP no 10024.99545.200917.1.3.04-3902.
Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente. Por meio do acórdão
16-94.840, a 5a Turma da DRJ/SPO entendeu pela improcedência do pedido, haja vista a ausência
de comprovação do crédito e ainda do cumprimento do requisito do art. 166 do CTN. O Acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902977/2018-13
3
Data do fato gerador: 25/08/2017
Ementa: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-lo, a compensação
não pode ser homologada.
A restituição/compensação de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro, como ocorre com o IRRF, somente
será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada do acórdão em 05.08.2020 (fls. 160), a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 16.09.2020 (fls. 328/331), utilizando-se da prerrogativa do Portaria no 4.105, de 30
de julho de 2020. Em seu recurso a Contribuinte aduz:
 Tempestividade: em razão das restrições impostas pelo Covid-19, os prazos
no âmbito da RFB ficaram suspensos até 31 de agosto de 2020, nos termos
da Portaria no 4.105, de 30 de julho de 2020. O presente recurso é
tempestivo eis que a intimação do acórdão recorrido ocorreu em
05/08/2020.
 Da nulidade do acórdão em função da alteração do critério jurídico: deve ser
considerado nulo o acórdão recorrido, dado que as autoridades julgadoras o
fundamentaram em dispositivo que até então não havia sido objeto de
questionamentos ou discussões pelas autoridades fiscais, promovendo clara
alteração do critério jurídico do processo administrativo, em arrepio ao
artigo 146 do CTN.
 O despacho decisório negou o direito de compensação do valor recolhido de
IRRF pelo Contribuinte sob o fundamento dele já ter sido integralmente
utilizado(s) para quitação de outros débitos, não restando crédito
disponível. Por sua fez a decisão recorrida inovou, negando o direito sob o
argumento de não atendido ao art. 166 do CTN.
 Com base no art. 16, §3o, ‘c’ do Decreto no 70.235/72 esclarece e traz provas
para demonstrar que o Imposto de Renda retido na Fonte foi integralmente
suportado por ela. Incorpora ao presente processo administrativo os
seguintes documentos: (i) invoices (Doc. 04); e (ii) contrato de câmbio
relativo à operação sujeita ao IRRF (Doc. 05); constando expressamente em
ambos os documentos que o ônus do IRRF é integralmente arcado pela ora
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902977/2018-13
4
Recorrente, o que é operacionalizado por meio da cláusula de gross-up,
tradicional em contratos desta natureza.
 Por meio da retificação da DCTF por via administrativa, comprova-se a
origem dos créditos e sua necessidade, uma vez que o Sistema da Receita
Federal só permite a retificação dessa obrigação fiscal em, no máximo, 5
(cinco) vezes.
 Do recolhimento indevido: No caso sob análise, a Recorrente efetuou
remessas ao exterior pela contraprestação de serviços realizados por
residente nos Países Baixos, sem estabelecimento permanente no Brasil,
remunerados sob a forma de “taxas aeroportuárias”, por se tratar de
pagamento de serviços. Desta forma, referidos pagamentos devem ser
enquadrados no Artigo VII do Tratado Brasil-Holanda e, portanto, não
podem sofrer retenção do IRRF no Brasil, conforme o entendimento das
próprias autoridades fiscais acerca da matéria.
 Pedidos: requer seja recebido e conhecido o recurso e seja ele julgado
procedente em sua totalidade para o fim de homologar a PERDCOMP,
determinando-se, em consequência, o arquivamento definitivo deste
processo.
Com o recurso são juntados: Estatuto Social, DARF, Planilha de Cálculos, Invoices e
Contrato de Câmbio.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do Recurso
Compulsando os autos, entendo que o processo encontra-se pronto para
julgamento, sendo desnecessária qualquer diligência, no entanto a Turma entendeu de maneira
diversa e no qual restei vencida, assim convertendo o feito em diligência.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902977/2018-13
5
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, redator designado

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, no nosso
entender, com a devida vênia do excelente voto da Dra. Relatora, o recurso não se encontra em
condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
A interessada retificou a DCTF após a ciência do Despacho Decisório e, apenas em
seu Recurso Voluntário, após o julgamento de primeira instância (Delegacia da receita Federal de
Julgamento - DRJ), juntou aos autos como provas: DARF, planilha de Cálculo de IRRF, Invoices
(Registro de vendas de produtos ou serviços em transações internacionais) e Contrato de Câmbio.
A Súmula CARF no 164 prolata que:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
"A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação". (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, a retificação somente desta DCTF não comprova o crédito, sendo obrigatório
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Neste contexto, a Recorrente tentou comprovar suas alegações com os documentos
mencionados anteriormente, no qual a arguição aponta para um erro na remuneração por
serviços prestados por pessoa sem vínculo empregatício residente no exterior, mas que conforme
Tratado Brasil-Holanda, não podem sofrer retenção do IRRF.
No entanto, apesar da apresentação destes documentos mostrarem indícios da
veracidade do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, não comprova de forma plena a
alegação. Para tanto, há a necessidade de cotejamento dessa documentação com a escrituração
contábil e fiscal da Recorrente, no sentido de se verificar a correlação delas.
Dado o histórico de repetidas retificações de DCTFs, efetuadas pelo contribuinte, ao
longo de vários períodos, e frente a essas considerações, para que seja possível a formação de
juízo conclusivo sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902977/2018-13
6
colacionados respaldam a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação da DCTF para
conceber o crédito pretendido.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
1) confirmar se os documentos contábeis e fiscais (ECF – Escrituração Contábil
Fiscal, DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ECD – Escrituração Contábil
Digital, entre outros) respaldam as alegações do contribuinte no tocante à equivocidade no
preenchimento da DCTF e sua posterior retificação para comprovação do crédito.
2) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 231
DF CARF MF
Original